Tribunal: STJ
Processo: 0406393-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PET no HABEAS CORPUS No 1044926 - SP (2025/0406393-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
REQUERENTE
: MATHEUS MENDONCA ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PETIÇÃO NO
. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APRESENTADA
FORA DO PRAZO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DE
DECISÃO QUE, MOTIVADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
1. Inviável o recebimento do pedido defensivo como agravo
regimental, em razão do descumprimento das formalidades exigidas
pelo
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica
jurisprudência no sentido de que: "Incabível recurso de agravo regimental
contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que indefere liminar de
forma fundamentada em pedido de tutela provisória (precedentes)" (AgRg
no TP n. 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
6/4/2017,
2/5/2017)
Na hipótese, não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o
2.
cabimento do agravo interposto, quando o indeferimento da tutela de
urgência foi devidamente fundamentado.
Pedido não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do pedido.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Documento eletrônico VDA53921056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 80ed36d9-ffb1-4de3-b81e-3791f609880c

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 80ed36d9-ffb1-4de3-b81e-3791f609880c

PET no HABEAS CORPUS No 1044926 - SP (2025/0406393-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
REQUERENTE
: MATHEUS MENDONCA ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PETIÇÃO NO
. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APRESENTADA
FORA DO PRAZO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DE
DECISÃO QUE, MOTIVADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
1. Inviável o recebimento do pedido defensivo como agravo
regimental, em razão do descumprimento das formalidades exigidas
pelo
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica
jurisprudência no sentido de que: "Incabível recurso de agravo regimental
contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que indefere liminar de
forma fundamentada em pedido de tutela provisória (precedentes)" (AgRg
no TP n. 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
6/4/2017,
2/5/2017)
Na hipótese, não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o
2.
cabimento do agravo interposto, quando o indeferimento da tutela de
urgência foi devidamente fundamentado.
Pedido não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de petição interposta pela defesa de MATHEUS MENDONÇA
ANTÔNIO VIEIRA contra decisão que indeferiu a liminar no
substitutivo e
habeas corpus
recurso especial impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500111-44.2018.8.26.0594.
Documento eletrônico VDA53921477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Código de Controle do Documento: b6736b13-0701-4a8a-b3ee-cf15893c94df

Por meio desta petição, a defesa reitera as alegações previamente apresentadas e
requer a reconsideração da decisão agravada para conceder a medida liminar, suspendendo
os efeitos da condenação.
É o relatório.
VOTO
Por meio desta petição, a defesa pretende reformar a decisão que indeferiu a
liminar. A postulação, contudo, não atende aos requisitos formais, o que inviabiliza seu
recebimento como agravo regimental, nos termos do
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que se supere o óbice formal da intempestividade, não é possível acolher
o pleito ora formulado, não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não é cabível manejo de
agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere, motivadamente,
medida liminar.
Nessa linha, os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, é incabível agravo
regimental contra decisão que, fundamentadamente, indefere ou defere
pedido de liminar.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no TP 1.226/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
13/03/2018,
19/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS.
CONCESSÃO PARCIAL DE HABEAS CORPUS. PRETENDIDA
AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS PELA DEFESA. ACOLHIMENTO DE
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES
RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REFORMATIO
IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53921477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Código de Controle do Documento: b6736b13-0701-4a8a-b3ee-cf15893c94df

I - É incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de
Relator que defere ou indefere, motivadamente, medida liminar.
Precedentes.
[...]
VI - Agravo regimental não conhecido.
(AgRg na TutPrv no
Rel. Ministro REYNALDO
REsp 1711426/BA,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
09/03/2018)

PROCESSUAL PENAL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou seu
substituto legal, que indefere liminar de forma fundamentada em pedido de
tutela provisória (precedentes).
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no TP 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
06/04/2017,
02/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO DE
LIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ESPECIAL. INCABIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É assente na jurisprudência deste Tribunal Superior o entendimento de
que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de
Relator que, fundamentadamente, defere pleito liminar.
2. Não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o cabimento do
agravo interposto, quando a concessão da tutela de urgência foi
devidamente fundamentada.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg na MC 25.907/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/10/2016,
07/11/2016)

Por outro lado, não obstante as alegações defensivas, tenho que os fundamentos
apresentados por ocasião do indeferimento da liminar mostram-se suficientes, uma vez que
os argumentos que amparam o pedido urgente dizem respeito ao próprio mérito da
impetração, a ser oportunamente apreciado e decidido, após a oitiva do Ministério Público
e chegada de informações, caso estas sejam necessárias para a exata compreensão da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA53921477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Código de Controle do Documento: b6736b13-0701-4a8a-b3ee-cf15893c94df

Ante o exposto,
da presente petição.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Código de Controle do Documento: b6736b13-0701-4a8a-b3ee-cf15893c94df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

PET no
Número Registro: 2025/0406393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.044.926 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001114420188260594 20549172018 22398966620228260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS MENDONCA ANTONIO VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
PETIÇÃO
REQUERENTE
: MATHEUS MENDONCA ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI - SP199486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

C54260548545818811941<@
2025/0406393-0 - HC 1044926 Petição : 2025/0119815-6 (PET)
Documento eletrônico VDA53856294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:20
Código de Controle do Documento: E82DFCC5-3BC4-4703-8EF5-8A729E2D02F0